Tribunal: TJES
Processo: 0002446-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002446-64.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELORRAN MARTINS BISPO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DAS LESÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que desclassificou o delito de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) para contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), e condenou o réu com base no art. 147 do CP e art. 21 do referido decreto. A controvérsia gira em torno da ausência de comprovação da materialidade das lesões alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico pericial atestando lesões físicas impede a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato foi adequada à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação da materialidade delitiva, mediante laudo médico ou exame pericial válido, impossibilita a condenação pelo delito de lesão corporal (art. 129, §13, CP).

4.
O laudo pericial realizado após o episódio de agressão não constatou lesões aparentes ou de interesse médico-legal, tampouco perigo à integridade física da vítima.

5.
Relativamente ao episódio anterior, não há nos autos qualquer documento que ateste a materialidade das alegadas agressões, sendo insuficientes as declarações desacompanhadas de outros elementos de prova.

6.
A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) encontra amparo no entendimento dos Tribunais Superiores.

7.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não se mostra suficiente para condenação por lesão corporal na ausência de laudo técnico ou outros elementos probatórios que corroborem as alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de laudo pericial ou outros meios de prova robustos que atestem a materialidade do crime de lesão corporal impede a condenação por esse delito, sendo adequada a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 129, §13, e 147; Decreto-Lei nº 3.688/
19
41, art. 21; Lei nº 11.340/
20
06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 842.374/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 12.12.2023; TJDF, APR nº 07135.48-67.2023.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas,
J
. 24.10.2024; TJMT, ACr nº 1010437-65.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
J
. 23.10.2024;
TJSP; ApCrim
nº
1500550-29.2022.8.26.0040; Rel.
Des.
Luis Augusto de Sampaio Arruda;
Oitava
Câmara de Direito Criminal, J. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002446-64.2022.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HELORRAN MARTINS BISPO

RELATOR: DESEMBARGADOR
A
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença de ID 11180399 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática dos crimes do art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941 (duas vezes), e do art. 147 do Código Penal, todos com as implicações da Lei n° 11.340/2006, e forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena de um mês de detenção e um mês de prisão simples a serem cumpridas no regime aberto.

Em suas razões de ID 11180406, o
Parquet
se insurge em desfavor da desclassificação feita em sentença do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, requerendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13 (duas vezes), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11180409, pelo
des
provimento
do respectivo recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11222781, em que opina pelo

parcial
provimento
do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/02v ao ID 11180379):

“Consta do Inquérito Policial anexo, o qual serve de base para a presente denúncia, que, no dia 20 de setembro de 2021 e 12 de fevereiro de 2022, na Rua Coronel Constantino Cunha, n" 360, bairro Aviação, nesta Cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade fisica de sua companheira, a vítima Késia de 0liveira Sá, bem como, a ameaçou de causar mal injusto ou grave. Extrai-se dos autos que os envolvidos conviveram por aproximadamente 01 (um) ano, se separando no mês de fevereiro de 2022, contudo, no dia 20 de setembro de 2021, o denunciado, após uma discussão, se alterou com a vítima, dizendo: "vai tomar no cu", e em seguida a atacou, segurando seu pescoço, e Ihe dando socos na costela e no busto, conforme fotografias de fls. 12/15. Posteriormente, no dia 12 de fevereiro de 2022, após outra discussão, o denunciado mandou a Vítima se fuder", momento em que partiu para cima dela, pegou em seu pescoço e desferiu um soco em seu braço. Ato contínuo, os envolvidos foram para a casa de um amigo, e, numa tentativa de término, a vítima pediu para que o denunciado apagasse seus vídeos íntimos, o que foi recusado por Helorran. Nesse momento, o denunciado começou a puxar com agressividade a chave de sua moto que estava na mão de Késia, e derrubou a moto da vítima. Adernais, o denunciado ameaçou a vítima dizendo a seu irmão: "se Késia for na polícia eu vou pra cima.”

Pois bem. Dentro da esfera da perspectiva de gênero e da Lei Maria da Penha, o STJ entende que
“[...] a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.”
(STJ, AgRg no HC nº 842.374/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 12.12.2023)

Adentrando no caso concreto, conforme depreende-se dos autos houve a confecção de laudo médico em 14/02/2022 (fl. 14 do ID 11180379), logo após ocorrer um dos episódios de conflito entre o réu e a vítima (12/02/2022), contudo este não apontou nenhuma ofensa à integridade corporal e saúde da vítima, tampouco perigo de vida ou lesões aparentes que atestassem a suposta lesão sofrida.

Ademais, acerca do outro episódio narrado nos autos de enfrentamento entre o réu e a vítima (20/09/2021), não há nenhuma prova documental ou pericial que ateste as supostas agressões perpetradas, sendo devida a manutenção do entendimento firmado em sentença (ID 11180399), vejamos:

“[...] quanto aos crimes de lesão corporal, não obstante os relatos trazidos pela ofendida em Juízo, alegando ter ficado com escoriações no corpo, extrai-se do Laudo Pericial de fls. 14/14vº a ausência de lesões aparentes ou de interesse médico legal, sendo conclusivo no sentido da inexistência de ofensa à integridade corporal ou a saúde da vítima. Dessa forma, não resta comprovada a materialidade dos crimes de lesões corporais imputados na denúncia. Diante disso, resta necessário a desclassificação dos crimes de lesão corporal para o delito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, tendo em vista que restou evidenciado nos autos as agressões físicas perpetradas pelo acusado em face da vítima, podendo extrair a materialidade do Boletim Unificado n° 47044492 (fls. 06/07vº), Termo de Declaração que Presta de fls. 12/12vº, bem como demais provas colhidas em Juízo. [...]”.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Nos crimes perpetrados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância para a comprovação da autoria, notadamente quando firme em todas as vezes que ouvida e sem contraprovas aptas a desmerecer o relato. II. Mantém-se a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para comprovar a autoria delitiva. III. O crime em análise se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese. lV. A atipicidade da conduta, em face de eventual consentimento da vítima, não é fundamento para absolvição do ofensor, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006.
V. Comprovada a conduta de ataque à incolumidade física da vítima, mas ausência o laudo pericial, correta a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato
, não sendo admissível a alegação de legítima defesa ao réu, porquanto desferiu golpes na vítima enquanto esta protegia terceira pessoa, e o réu ainda se encontrava em flagrante delito de descumprimento de medida protetiva. VI. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF, APR nº 07135.48-67.2023.8.07.0004 193.8768, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, Terceira Turma Criminal, J. 24.10.2024) – grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. REGIME PRISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de maikon allen hahn contra a sentença pela qual foi condenado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de contravenções penais) com incidência do art. 61, II, "f" do Código Penal e aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da penha), à pena de 19 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a condenação pela contravenção penal de vias de fato deve ser mantida, à luz das provas apresentadas, e (II) se o regime prisional semiaberto aplicado é adequado, considerando a reincidência do réu. III. Razões de decidir
3. A condenação por vias de fato é mantida, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos como boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais e judiciais. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, dado que a contravenção penal de vias de fato, por natureza, não exige vestígios físicos permanentes.
[...]

(TJMT, ACr nº 1010437-65.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, J. 23.10.2024) – grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar que o acusado agrediu a vítima - Por outro lado, não havendo provas seguras da existência de lesão resultante de tal agressão, impõe-se a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Recurso parcialmente provido, para, por emendatio libelli, desclassificar a conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, reduzindo-se a pena.

(TJSP, ApCrim nº 1500550-29.2022.8.26.0040, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, Oitava Câmara de Direito Criminal, J. 29.11.2024) – grifei

Portanto, na hipótese do laudo médico pericial concluir pela ausência de lesão corporal aparente, aplica-se a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, razão pela qual não merece prosperar a apelação interposta pelo Ministério Público, devendo-se, dessa forma, manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer o recurso e negar provimento.

é como voto.